Tribunal: TJDFT
Processo: 0729948-44.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729948-44.2018.8.07.0001 RECORRENTE: UNIMED GOIÂNIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO RECORRIDO: L. A. V. V. REPRESENTANTE LEGAL: P.C.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PLAGIOCEFALIA POSICIONAL. FORNECIMENTO DE ÓRTESE CRANIANA. TRATAMENTO NECESSÁRIO. RECUSA BASEADA EM EXCLUSÃO LEGAL E PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Aplicadas aos contratos de seguro de saúde as disposições insertas na Lei n° 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde) e no Código de Defesa do Consumidor, tratando-se, inclusive, de entendimento consolidado no Enunciado n° 608 de Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “Súmula 608 - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” 2. A controvérsia consiste em saber se a operadora de plano de saúde tem o dever de fornecer órtese craniana substitutiva de procedimento neurocirúrgico. Do exame dos documentos acostados aos autos, constata-se que o autor/apelado, nascido em 20/04/2018, é beneficiário do plano de saúde operado pela seguradora/ré e portador de Plagiocefalia Posicional (Q67.3). 3. Verifica-se que a moléstia que acomete o participante está coberta pela apólice e não há questionamento quanto a este ponto. A irresignação se limita à aquisição de órtese para tratamento, que, segundo avaliação médica, substitui possíveis e prováveis cirurgias de correção futuras e se revela como menos dispendioso economicamente ao plano de saúde, além de diminuir o risco de mortalidade ou de morbidez da criança. 4. No caso específico da plagiocefalia posicional, o Superior Tribunal de Justiça entende que, se a lei estabelece que as operadoras de planos de saúde não podem negar o fornecimento de órteses, próteses e acessórios indispensáveis à cirurgia, com muito mais razão devem custear a órtese que substitui a cirurgia, por ter eficácia equivalente ao procedimento médico invasivo. 5. Havendo previsão contratual de cobertura para a doença que acomete o autor, não é admissível negar-lhe o tratamento, sobretudo quando o médico assistente especialista justifica adequadamente na necessidade e importância do tratamento ser realizado ainda em tenra idade, para possibilitar os melhores resultados e evitar efeitos de difícil e arriscada reparação ou mesmo irreversíveis. Precedentes. 6. A negativa de determinado procedimento, ainda que envolva a utilização temporária de órtese, destinado ao tratamento de moléstia acobertada pela apólice, de maneira injustificada, viola a dignidade humana e a boa-fé, o que atrai o caráter abusivo da conduta perpetrada. 7. Apelo não provido. Honorários recursais fixados. A recorrente alega violação aos artigos 10, inciso VII, e §4o, da Lei 9.656/1998, e 1o e 4o, inciso III, ambos da Lei 9.961/2000, insurgindo-se contra a determinação do acórdão impugnado de cobertura pela operadora de plano de saúde de órtese para tratamento de imperfeição craniana, a qual não é ligada a ato cirúrgico, por ser contrária ao contrato firmado entre as partes e ao rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJSP. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. No que tange ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão “(...) faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (RCD no TP 1.285/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/4/2018). No mesmo sentido, veja-se AREsp 1789577, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 20/1/2021. Todavia, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que a concessão de efeito suspensivo a recurso especial só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Confira-se, a propósito, o AgInt no REsp 1912347/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/4/2021). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025